Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-75.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003030-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CAMILA COSTA CARVALHO - CPF: 053.433.141-63 (VÍTIMA), FAGNA FABIANA DA COSTA (VÍTIMA), ADELSON DA COSTA DIAS - CPF: 998.145.521-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO

CORPORAL E AMEAÇA ME RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E VIAS DE FATO EM RELAÇÃO A OUTRA VÍTIMA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO –
MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO
– VIAS DE FATO – LAUDO PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – A AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO AINDA QUE O SUJEITO ATIVO NÃO TIVESSE INTENÇÃO DE PRATICAR O MAL PROMETIDO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada ausência de
animus nocendi
, porquanto, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos e empurrões causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 3030-75.2016.8.11.0042 (código 427686) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Adelson da Costa Dias
absolvido

em rela
ção ao crime de ameaça contra a vítima Fagna Fabiana da Costa, nos termos do disposto no

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e condenado por infringência ao disposto no
artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, cometidos contra vítima Camila Costa Carvalho
, e, no
artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 cometido contra vítima Fagna Fabiana da Costa
, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (id. 16483499 a 16483008).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recuso de apelação criminal (id. 16483020).

Em suas razões pede a reforma da sentença para ver-se absolvido quanto aos crimes, ante a insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

(id. 16483024 e 16483025)
.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 16483027 e 16483028).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 26584465), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, por infrações aos artigos 129, §9o, e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/1941, com as implicações da Lei n° 11.340/06 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do réu, ante suposta insuficiência probatória – Alegações improcedentes – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas – Laudo pericial dando conta da presença de lesões – Crime de ameaça é formal – Dolo caracterizado ainda que o sujeito ativo não tivesse intenção de praticar o mal prometido – Temor da vítima demonstrado – Sentença que não deve ser reformada – Condenação que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Adelson da Costa Dias
em relação aos termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 3030-75.2016.8.11.0042 (código 427686) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O apelante foi
absolvido
em rela
ção ao
crime de ameaça
contra a vítima Fagna Fabiana da Costa, nos termos do disposto no

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e
condenado
por infringência ao disposto no
artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, cometidos contra vítima Camila Costa Carvalho
, e, no
artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 cometido contra vítima Fagna Fabiana da Costa
, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (id. 16483499 a 16483008)

Busca o apelante ver-se absolvido das imputações que lhes foram dirigidas ao argumento de insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

Para tanto, sustenta a fragilidade probatória.

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... Consta do Incluso Inquérito Policial (autos n.o 3030-75.2016, dessa Vara Especializada) que no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 20h, na residência localizada na Rua São Vicente, s/no, Bairro Planalto, nesta capital, o denunciado
ADELSON DA COSTA DIAS
praticou vias de fato contra a vítima Fagna Fabiana da Costa e, no mesmo contexto, ofendeu a integridade física da vítima Camila Costa Carvalho, bem como as ameaçou com uma arma branca (faca), de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em ceifar-lhes a vida.

Desponta dos autos inquisitoriais. que o denunciado é irmão das vítimas Camila e Fagna, mas a convivência entre eles nunca foi harmoniosa.

Insta salientar que no caderno inquisitorial consta que no dia anterior aos fatos, a genitora do denunciado e das vítimas faleceu e eles tiveram uma discussão sobre a venda da residência onde ele morava com a mãe. Na oportunidade, o denunciado de posse de uma faca, ameaçou de morte as vítimas Camila e Fagna Fabiana (fl.22-verso).

Apurou-se que no dia e horário dos fatos, as vítimas foram até a casa de sua genitora para pegar alguns documentos para resolver algumas pendências sobre o velório da mãe, mas o denunciado, irritado, começou a xingá-las, bem como as agrediu com empurrões e socos, causando lesões aparentes em sua irmã Camila, descritas no laudo pericial de no 1.9067.2.2016.84010-01, consistente em “... equimose em região de terço médio da coxa esquerda e terço inferior do antebraço direito (face posterior). Presença de escoriação em cotovelo direito.” (conforme consta no documento anexo). ...”
(id. 16481499)

DA ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM RELAÇÃO A VÍTIMA FAGNA FABIANA DA COSTA

A materialidade das infrações se comprova satisfatoriamente nos autos, pelo boletim de ocorrência n° 2016.35046 (id. 16482958), pelo termo de representação criminal (id. 16482955), pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 16482951), pelo laudo pericial no 1.9067.2.2016.84010-01 (ids. 16483493 e 16483494), além, é claro, da prova oral produzida, ao longo da instrução criminal.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Quanto à contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/1941), a vítima Fagna Fabiana da Costa, na fase investigativa, relatou que (id. 16482953):

“(... ) QUE devido ao fato de sua mãe ter falecido ontem havia a necessidade de entrar na casa dela para procurar documentos para finalizar algumas ações referentes ao falecimento e
quando entraram Adelson passou a xingar de forma muito pesada até chegou a dar empurrões e socos, com isso saíram da casa e ficaram na rua na chuva até a chegada da polícia militar que demorou muito
; QUE junto com sua irmã se mudaram dessa casa que pertencia a sua mãe devido não suportar mais as agressões do irmão (...)”

Em juízo, a ofendida ratificou as declarações acima transcritas, destacando que (id. 16483031):

“(...) Pergunta: Como ocorreram essas agressões praticadas pelo seu irmão?

Resposta (00m50s): No dia que a minha mãe faleceu, a gente tinha acabado de chegar do cemitério que a gente enterrou ela, e eu e a minha irmã, que a gente mora aqui, foi pra Cuiabá, e a gente chegou em casa e ele e a outra irmã dele falaram que a gente não podia entrar na casa dela, onde a minha mãe morava, porque a gente não era filha do pai deles, e aí a minha irmã começou a chorar, ficou nervosa...
ele tinha bebido, não queria deixar a gente entrar, e começou a agredir ela, eu entrei para defender ela e ele acabou agredindo as duas ... ele foi socar a panela nela e acabou acertando em mim
; (...)”
(Grifei)

Emergindo, assim, que muito embora o apelante tenha agredido fisicamente a vítima Fagna Fabiana da Costa , afrontando a sua incolumidade pessoal, não deixando lesões corporais aparentes, justificando desta forma a sua condenação na contravenção penal de vias de fatos.

Imperioso salientar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Isso porque a conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 consiste na violência física empregada contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumar o delito mais grave.

Via de consequência, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela dita contravenção.

Neste sentido:

“... 1. É prescindível a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade dessa infração pode ser demonstrada por outros meios de prova e, no caso em exame, está comprovada pela palavra segura da vítima, que é corroborada pela narrativa do próprio apelante em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial civil que atendeu a ocorrência.2. Nas infrações penais cometidas contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, dada a relevância penal da conduta, a reconciliação do casal não implica em atipicidade da conduta e tampouco em desnecessidade da pena, sendo de rigor a manutenção da condenação...”
(N.U 0000095-54.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNCESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.”
(TJMT – Ap 70497/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018) – grifei.

Outrossim,
é assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato

nem sempre deixa vestígios na vítima
,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”.
(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

É o que ocorre no caso concreto!

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM RELAÇÃO A VÍTIMA CAMILA COSTA CARVALHO

Em relação ao crime de lesão corporal, a vítima Camila Costa Carvalho explicou, em fase policial, que (id. 16482953):

“(...) QUE veio da cidade de Nova Mutum onde mora, devido sua mãe ter falecido ontem, e pra que se resolva pendências referentes a morte dela havia necessidade de entrar na casa onde ela morava para procurar documentos e quando junto com Fagna entraram; QUE Adelson passou a xingar de forma muito pesada até chegou a dar empurrões e socos, que defendeu com seu braço, com isso saíram da casa e ficaram na rua na chuva até a chegada da polícia militar; (...)”

Em juízo, a ofendida, narrou que:

“(...) Pergunta: Como ocorreu essa discussão logo após a morte da sua mãe?

Resposta (00m32s): A gente tinha acabado de chegar do cemitério, assim que nós chegamos, ele começou (inaudível) a querer entrar para dentro de casa, e ele não deixou
, mas mesmo assim eu entrei, eu e minha irmã, e ele veio bater na gente, pegando faca
... (inaudível).

Pergunta: O que que ele dizia? Qual era a alegação dele para não deixar vocês entrarem na casa?

Resposta (00m56s): Que a casa era dele, que a gente não ia entrar. Só que a gente entrou.

Pergunta: Quem morava na casa?

Resposta (01m06s): Só a minha mãe, a minha mãe e as netinhas dela.

Pergunta: Mas como foi? Ele fez o que?

Resposta (01m33s):
A relação com o meu irmão sempre foi muito complicada, ele sempre fala que a casa é dele (...); e aí nós tínhamos acabado de chegar do cemitério cansadas, exaustas, por causa da morte da nossa mãe, e ele não queria deixar, simplesmente ele não queria deixar a gente entrar dentro da casa (...); entramos... e aí
ele já começou a agredir,
aí ele já veio para cima de mim, aí a outra irmã entrou, o outro irmão também entrou. (...)
ele bateu, chegou a bater
, aí eu reagi também, peguei uma panela e soquei nele
.

Pergunta: Ele bateu como? Com chutes, socos...?

Resposta (02m31s):
Socos, foi tudo muito rápido, socos, paneladas. Aí no que ele pegou uma faca, a gente já saiu correndo para a rua
.

Pergunta: As agressões partiram dele ou da senhora?

Resposta (02m41s):
Dele
. (...)”

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Também, vale destacar, o depoimento prestado em Juízo (id 16483031) pela testemunha e Policial Militar Diogo César Pereira, que afirmou ter chegado ao local dos fatos, para atender a ocorrência, e
avistou as vítimas com escoriações e que o apelante estava na frente de sua residência contando com a presença de amigos na tentativa de impedir a prisão em flagrante
.

Ainda, o laudo pericial no 1.9067.2.201 6 .84010-01 , o qual reconhece a ofensa à integridade corporal da ofendida Camila Costa Carvalho, conforme se denota de ids. 16483493 e 16483494:

“III – HISTÓRICO: Pericianda informa que hoje 31/01/2016 por Volta de 23h00min foi agredida pelo seu irmão, com socos e pontapés. (...)

IV- DESCRIÇÃO:

Presença de equimose em região de terço médio da coxa esquerda e terço inferior do antebraço direito (face posterior). Presença de escoriação em cotovelo direito.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões encontradas são compatíveis com histórico relatado

VI- CONCLUSÃO:

Há vestígios de lesão por instrumento contundente.

01) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DA PERICIANDA?
SIM
.

02) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?
Instrumento contundente
.”

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Em relação ao crime de ameaça, a vítima Camila Costa Carvalho e sua irmã Fagna Fabiana da Costa prestaram depoimento em Juízo, relatando como se deram o desenrolar dos fatos em relação às ameaças proferidas pelo apelante. Vejamos:

“(...) Pergunta: Ele chegou a ameaçar a senhora?

Resposta (03m00s): Sempre...
que ia bater, que se visse eu na rua ia bater, que não era para eu ir para a casa
. Até então tem mais de um ano que a gente não vai lá em Cuiabá, e quando a gente vai, a gente não vai lá na casa da nossa mãe.
Se a gente vê ele na rua, ele quer agredir, quer tudo
.

Pergunta: Quando ele estava com a faca, ele ameaçou a senhora?

Resposta (03m48s):
Ameaçou, mas a gente saiu correndo
. (...)”

“(...) Pergunta: Ele ameaçou a senhora com uma
faca
?

Resposta (02m03s):
É, ele pegou a faca e ficou ameaçando nós duas, falava que ia matar a gente, que a gente não ia entrar , que a gente não podia entrar na casa mais, que lá não era a nossa casa, lá era a casa da mãe dele, e assim dele e dos irmãos dele, porque eu e a minha irmã não somos filhas do pai dele. Falava para a Camila que se ela entrasse ia bater nela, ia matar ela
. (...)” (id. 16483031).

Observa-se que a vítima Camila Costa Carvalho e sua irmã Fagna Fabiana da Costa afirmaram categoricamente, nas duas oportunidades em que foram indagadas, que o apelante as ameaçou, conforme os relatos transcritos.

Por outro lado, o apelante Adelson da Costa Dias, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia (id. 16482954), negou os fatos cuja acusação lhe recai, dando outra versão, para se escusar da responsabilidade penal. Contudo, não compareceu para prestar depoimento em juízo.

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência (id. 16482958) e representou criminalmente contra o apelante (id. 16482955 ).

Importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.”
(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”
(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Não discrepa o entendimento prevalecente nesta Colenda Câmara Criminal, segundo o qual “
o fato de o agente ter proferido as ameaças

em meio à discussão com a vítima e

em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa).
”
(Ap 133236/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – destaquei.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que amoldam-se perfeitamente ao crime de lesão

corporal (art. 129, § 9o,do CP) e de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ADELSON DA COSTA DIAS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos d
a ação penal n.o 3030-75.2016.8.11.0042 (código 427686) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020